Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. OPERAÇÕES DE PAGAMENTO VIA LINK. CHARGEBACK. NATUREZA EMPRESARIAL DA RELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. CONTRIBUIÇÃO RECÍPROCA PARA A FRAUDE. REPARTIÇÃO EQUITATIVA DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa lojista contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento por danos materiais, condenando a ré, empresa credenciadora de cartões de crédito, ao pagamento de R$ 21.103,20 (vinte e um mil cento e três reais e vinte centavos), correspondente à metade do valor retido em decorrência de operações comerciais contestadas (chargebacks) realizadas mediante link de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos controversos:(i) definir se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo; e (iii) determinar se a credenciadora deve ser responsabilizada integral ou parcialmente pelos prejuízos decorrentes de fraudes em transações realizadas por link de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o recurso que expõe, de forma clara e fundamentada, as razões de inconformismo com a sentença, ainda que de modo sintético, sendo desnecessária a impugnação exaustiva de cada ponto do decisum.
4. A relação jurídica entre lojista e empresa credenciadora de cartões de crédito tem natureza empresarial, não se configurando relação de consumo, pois o serviço contratado destina-se ao incremento da atividade econômica da autora e não ao consumo final, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. O afastamento do CDC não impede o controle judicial das cláusulas contratuais à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).
6. A responsabilidade da credenciadora é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão do risco inerente à atividade empresarial de intermediação de pagamentos eletrônicos.
7. É abusiva a cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista os riscos decorrentes de fraudes e cancelamentos de transações (chargebacks), conforme entendimento do STJ (REsp no 2.151.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 15/10/2024, DJe 26/11/2024).
8. Todavia, o comerciante responde pelos prejuízos quando contribui para a fraude mediante conduta negligente ou descumprimento de obrigações contratuais, notadamente quanto à verificação da autenticidade das operações.
9. Evidenciada a contribuição recíproca das partes para a ocorrência das fraudes, correta a solução equitativa adotada na sentença que determinou a repartição proporcional dos prejuízos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.
10. Os argumentos da apelante não afastam a fundamentação da sentença, impondo-se a manutenção integral do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso demonstra, ainda que sinteticamente, o inconformismo e os fundamentos jurídicos da insurgência.
2. A relação entre lojista e credenciadora de meios de pagamento possui natureza empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade da credenciadora é objetiva, mas admite repartição proporcional de prejuízos quando comprovada a concorrência de culpas entre as partes na ocorrência de fraude.
4. São abusivas as cláusulas que transferem integralmente ao lojista os riscos da operação de pagamento eletrônico.